Tribunal: TJMT
Processo: 0011738-05.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011738-05.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM CANDIDO RIBEIRO - CPF: 138.574.361-15 (APELADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), Verde Transportes Ltda (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO DO POLEGAR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO VERIRICADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES PROVADOS – DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade no transporte de passageiros é objetiva e, não verificada a existência de nenhum dos excludentes de responsabilidade, está caracterizado o ato ilícito passível de reparação.

Comprovadas as despesas médico-hospitalar e com remédios e quanto o autor deixou de ganhar por não poder trabalhar em decorrência do acidente, é devida a indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Os abalos moral e estético decorrem do próprio fato da necessidade de amputar um dedo.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos julgada procedente para impor à ré o pagamento de:

“a) R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (14/06/2018) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

b) R$20.000,00 (vinte mil reais) de dano estético, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (14/06/2018) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c) R$1.726,12 (mil setecentos e vinte e seis reais e doze centavos) de danos materiais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (14/06/2018) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso;

d) R$8.729,50 (oito mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) de lucros cessantes, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (14/06/2018) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso;

58. Em razão da sucumbência mínima do autor, apenas quanto à redução dos valores pleiteados pelas indenizações, CONDENO a requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que FIXO no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

A apelante argui o autor, passageiro, levantou-se antes de chegar à rodoviária para pedir para descer em local indevido portanto, a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, o que afasta sua responsabilidade civil; diz também que não houve demonstração de nenhuma ato ilícito por parte do motorista.

Alega que não há comprovação dos danos emergentes e de lucros cessantes, o que é imprescindível para que seja devido.

Defende a inexistência de danos estético e moral e, alternativamente, pede que toda a condenação seja reduzida para que não leve à enriquecimento indevido.

Pede justiça gratuita.

Contrarrazões no Id n. 119769358.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos julgada procedente.

A apelante alega que está em Recuperação Judicial e que os extratos bancários mostram que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Os documentos de Id n. 122490980 (demonstrativos de movimentação financeira) mostram que a apelante está impossibilitada de arcar com as despesas processuais.

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

O autor/apelado ajuizou a presente Ação arguindo que em 21/6/2014 estava no ônibus da apelada fazendo o trajeto entre Pontal do Araguaia e Torixoréu e quando já estavam no perímetro urbano desta, levantou-se e foi até o motorista pedir que parasse porque pretendia descer logo a frente e, nesse instante, a porta que separa a cabine dos bancos dos passageiros bateu fortemente causando a amputação a “falange distal do 1º quirodáctilo” da sua mão esquerda.

Conta que dirigiu-se ao Hospital de Torixoréu onde não foi adotado o procedimento correto, causando infecção sendo necessária, posteriormente, a amputação de todo o polegar esquerdo.

Diz que trabalhava como marceneiro e a falta desse dedo fez com que sua capacidade de trabalho fosse diminuída.

Afirma que não houve prestação de socorro por parte da empresa demandada nem nos primeiros socorros.

A apelante argui que a culpa do ocorrido foi exclusiva do autor, que desrespeitou a regra de ficar sentado e com o cinto de segurança afivelado durante toda a viagem até a parada na rodoviária, o que afasta o dever de indenizar.

A amputação do polegar da mão esquerda é incontroverso.

A responsabilidade objetiva do transportador de passageiros está prevista no art. 14 do CDC que estabelece que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobe sua fruição e riscos.”

Desse

modo, para que o dever de reparar exista é necessário que o passageiro prove que sua segurança não foi garantida e que disso decorreu dano durante o transporte e que há nexo de causalidade entre o resultado e o ato ilícito e ainda, que não houve, no caso, nenhuma hipótese de exclusão de responsabilidade, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, esta especialmente prevista no art. 738 do Código Civil.

Contudo, na hipótese dos autos, embora o apelante tenha anexado no Id n. 119769348 - Pág. 89/

120 um manual de direitos e deveres do passageiro, não há prova de que ele foi entregue ao autor ou que essas informações estavam afixadas à vista dos usuários ou que constassem no bilhete, como exigido pelo citado art. 738 do Código Civil.

Assim, como cabe a quem alega a prova e o apelante deixou de atestar que tomou as providências exigidas para dar conhecimento ao passageiro de seus deveres, já que intimado para especificar as provas que pretendia produzir (119769348 - Pág. 162),

manifestou-se pelo dizendo que não tinha interesse na produção de prova e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (119769348 - Pág. 184), está caracterizado o dano passível de reparação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR.

(...)

4. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo.
Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito,
cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC.

(...).”
(REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julg. em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Os R$ 1.726,12 de danos materiais está comprovado pelos recibos de Id n. 119769347 - Pág. 57/86 (R$1.200,00 – serviços médicos e hospitalares, R$85,00 - exame radiológico e imagem, - R$58,50 - curativo, R$30,00 + R$148,20 + R$105,00 + R$99,42 com remédios).

O documentos de Id n. 119769347 - Pág. 43 e 89 mostram que, em razão do acidente o apelado ficou impossibilitado de trabalhar por 65 dias e a Declaração Anual do SIMEI (Id n. 119769347 - Pág. 147/149) atestam que o apelante é microempreendedor individual e que no período anterior ao acidente encaminhou ao SEBRAE a declaração referente ao ano calendário de 2013 em que teve faturamento bruto anual de R$48.349,00, (média mensal de R$4.029,00) e, também neste caso o apelante não desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A perda do polegar, que é incontroversa, por si só enseja a indenização por dano estético e quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 20.000,00 fixados na sentença para cada um dos abalos, devem ser mantidos, já que estão em consonância com os critérios supramencionados.

Pelo exposto, defiro o pedido de justiça gratuita, mas
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022